Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734628-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BRASIL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Assis Brasil contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0004324-70.2005.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis e indeferiu o pedido de substituição da penhora, nos seguintes termos: “O Oficial de Justiça avaliou os apartamentos 102 e 216, ambos situados na Rua 3, Chácara 83, lotes 5/7, Vicente Pires/DF, respectivamente, nos valores de R$ 94.941,10 e de R$ 112.430,25, conforme diligências nos ids. 122577494, 122578895 e 122578896. O Executado apresentou impugnação às avaliações (id. 124786269) com os seguintes pedidos: a) que as salas de no. 102 e 216 sejam reavaliadas em valores não inferiores a, respectivamente, R$ 150.000,00 e R$ 170.000,00, com base em auto de arrematação de imóvel similar e que possuem acesso à entrada principal e garagens próprias; b) que, em caso de arrematação dos bens, seja reservada a metade do valor apurado aos terceiros embargantes, a título de restituição por benfeitorias realizadas para a transformação das salas em apartamentos residenciais; c) que, a título de acordo, seja ofertado ao Exequente pagamento de R$ 600.000,00, mediante cessão parcial do crédito do Executado no Processo 0035209-69.2011.8.07.0003; d) que, em caso de rejeição da proposta, seja deferida substituição da penhora dos imóveis pelo valor de R$ 330.000,00 a ser abatido da certidão de crédito daquele feito. Por sua vez, o Exequente requer a homologação das avaliações nos exatos valores apurados, bem como rejeita a proposta de acordo ou substituição da penhora (id. 127638180). É o relato necessário. Decido. Para contradizer o laudo pericial elaborado pelo oficial de justiça avaliador, cabe ao impugnante trazer aos autos elementos de convicção suficientes a levantar dúvida razoável sobre o trabalho feito, não sendo suficientes apontamentos genéricos, despidos de qualquer lastro probatório ou, ainda, uma mera carta de arrematação de imóvel que reputa similar. Significa dizer que, aplicando-se as regras do processo cognitivo necessário à aferição do exato valor do imóvel, cabe ao interessado que se alega prejudicado comprovar a imprestabilidade do laudo pericial advindo de digno oficial, não por meras conjecturas especulativas sem lastro técnico, mas por nova opinião técnica apta a desqualificar as conclusões levantadas com fundamentos objetivos e claros, notadamente a situação do imóvel. Valor cotado noutro processo não serve, necessariamente, de baliza para a avaliação da presente perícia, ao passo que cada imóvel detém suas peculiaridades, não estando o Juízo adstrito a laudos homologadas por outros magistrados. Destaque-se que o único parâmetro apresentado pelo Executado diverge em muito do caso dos autos, ao passo que corresponde à avaliação mais antiga (17/08/2021), em imóvel situado noutra rua (tida como principal), cuja carta de arrematação não indica metragem e com a particularidade de possuir "dois quartos, sala, cozinha, e um banheiro" (id. 12478627), enquanto os bens penhorados aqui eram, ao menos originariamente, salas comerciais. De todo modo, por mais que o avaliador não tenha obtido acesso ao interior dos imóveis, os laudos elaborados atendem aos requisitos legais necessários à apuração idônea, nos termos do art. 872 do CPC vigente, descrevendo características do bem (metragem, ausência de matrícula, localização), o estado em que se encontram (como a desocupação) e as estimativas do metro quadrado e dos métodos de aferição (comparativos de dados, demonstrativos de avaliação, fator de redução do valor de m2 etc.), alcançando apuração afinada com a realidade do mercado, sendo plenamente passível de convalidação sem novas aferições de cotação. Assim, homologo as avaliações dos apartamentos 102 e 216 penhorados, respectivamente, pelos valores de R$ 94.941,10 e de R$ 112.430,25, conforme diligências nos ids. 122577494, 122578895 e 122578896. Indefiro, ainda, em caso de arrematação dos bens, o pleito concernente à reserva de valores em favor de terceiros por supostas benfeitorias nos imóveis. Houve reconhecimento de fraude à execução, com a total rejeição dos Embargos de Terceiros opostos tanto por Claudete Estrela Martins Borges quanto por Alvacir Ferreira (Processos n. 2016.07.1.016876-0 e 2016.07.1.016878-6), declarando-se a ineficácia da alienação dos direitos possessórios do imóvel em relação ao exequente. Eventual pedido de ressarcimento pelos embargantes dos valores pagos na negociação declarada ineficaz ou de indenização por alegados prejuízos desafiam manejo de ação regressiva própria, com a devida dilação probatória, contra àquele que alienou em notória fraude à execução. Doutro modo, o Executado também formula proposta de quitação e pedido alternativo de substituição das penhoras imobiliárias por parte do crédito apurado e certificado noutro feito. Contudo, como não houve aceite pelo exequente do pacto ou da permuta de constrições, tampouco estão presentes quaisquer dos requisitos legais permissivos da substituição da penhora, informados no artigo 848 do CPC/2015, sendo ainda dúbia a possibilidade de quitação pela cessão de créditos naquele feito. Assim, rejeito requerimento de substituição das penhoras na forma pleiteada. Intime-se, desde já, o condomínio credor a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se há interesse na adjudicação ou alienação particular dos referidos imóveis. Com a preclusão desta decisão e caso o Exequente não manifeste preferência pelas hipóteses supracitadas, ao leiloeiro (NULEJ), para designação de data para hasta pública dos imóveis penhorados (avaliações nos ids. 122577494, 122578895 e 122578896), nos termos do Provimento n. 51 de 13/10/2020. Fica, portanto, o Executado nomeado como fiel depositário dos imóveis penhorados, até efetivada a adjudicação ou alienação.” Em síntese, o Agravante afirma que, ao contrário do que foi alegado pelo MM. Juiz a quo, o auto de arrematação juntado aos autos se refere a imóvel similar localizado no mesmo prédio que os imóveis penhorados nos autos. Informa que as Salas 102 e 116 têm acesso pela entrada principal do prédio e ambas contam com vaga de garagem, ao passo que o imóvel descrito no auto de arrematação (Mezanino 02), avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tem acesso pelos fundos e não possui vaga de garagem. Defende que a avaliação das Salas 102 e 216 não pode ser inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), respectivamente, sob pena de dilapidação do patrimônio de terceiros. Alega que os terceiros embargantes realizaram benfeitorias nos citados imóveis e os transformou em apartamentos, o que elevou seus valores, devendo a diferença apurada ser entregue a eles. Sustenta a possibilidade de substituir a penhora dos imóveis por R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), a serem retirados da certidão de crédito do Processo n. 0035209-69.2011.8.07.0003, por ser menos onerosa ao devedor, ora Agravante. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo. Ao final, requer que sejam atribuídos aos imóveis os valores apontados nas razões recursais e que seja deferido aos autores do Embargos de Terceiros, em caso de eventual arrematação, 50% (cinquenta por cento) do valor das benfeitorias. Subsidiariamente, requer que seja deferida a substituição da penhora na forma proposta. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 40291281 e Id. 40291282. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, não é possível avistar verossimilhança nas alegações do Agravante, por ausência de elementos que demonstrem vícios na avaliação dos imóveis penhorados. Sucede que o Agravante contesta os laudos de avaliação dos imóveis tão somente com o auto de arrematação de outro imóvel cujas características se diferem dos imóveis penhorados. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o auto de arrematação se refere a um imóvel residencial com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, sem mencionar a metragem (Id. 100734515). Com relação ao primeiro, não há como aferir que o imóvel paradigma está localizado no mesmo edifício que as salas penhoradas, pois têm em comum apenas o número da chácara, sendo a rua e lotes diferentes. Em consulta aos autos do cumprimento de sentença em que o imóvel utilizado como referência foi arrematado, verifica-se no auto de penhora e depósito que foi avaliado por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem informações adicionais àquelas mencionadas no auto de arrematação, e sequer há indicação da metodologia adotada pelo avaliador1. Por outro lado, conforme se infere dos laudos de avaliação e vistoria Ids. 122578896 e 1225788952, o oficial de justiça avaliador especificou o método avaliatório (comparativo de dados de mercado), baseando-se na localização do imóvel e em 4 (quatro) amostras, a fim de apurar a média de mercado do metro quadrado. Ademais, não se pode desconsiderar que o imóvel utilizado como comparativo pelo Agravante é residencial, enquanto, no caso dos autos, os imóveis avaliados são salas comerciais de 30 m2 e 45 m2. Sendo assim, são imóveis com características diferentes. Os argumentos suscitados pelo Agravante não servem para refutar os laudos de avaliação do oficial de justiça, que, ao se utilizar o método comparativo, considerou a área dos imóveis, a sua localização e os valores de outras amostras. Dessa forma, não é prudente desconstituir as conclusões do avaliador tão somente com base no auto de avaliação de um único imóvel com características distintas dos imóveis penhorados nos autos. De igual modo, não procede o pedido de reserva de 50% (cinquenta por cento) do valor dos imóveis em favor de terceiros para indenizar benfeitorias, pois o Agravante não pode, em nome próprio, pleitear direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC. Por fim, o Agravante defende a possibilidade de a penhora dos imóveis ser substituída por valor a ser retirado da certidão de crédito oriunda do Processo n. 0035209-69.2011.8.07.0003. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor. Tratando-se de princípios conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução. O Código de Processo Civil, disciplinando a temática, estabelece parâmetros para o exercício desse juízo de ponderação, conforme se depreende do art. 805, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” No caso dos autos, o Agravante ofereceu em substituição à penhora R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), a serem retirados da certidão de crédito do Processo n. 0035209-69.2011.8.07.0003. Contudo, tal substituição foi recusada pelo credor, sob o argumento de que a certidão somente seria expedida se não fosse localizado o devedor ou bens para serem penhorados. Com efeito, a aplicação do princípio da menor onerosidade exige a indicação, pelo devedor, de outros meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na espécie, pois não há certeza de recebimento desse valor. Desse modo, não ficou demonstrada a ausência de prejuízo ao credor com a substituição solicitada, o que impede o deferimento. Considero prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora